Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. DIMINUIÇÃO INCABÍVEL. ADEQUAÇÃO PROVISÓRIA. PANDEMIA. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Ademais, a responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento do seu filho menor. Os alimentos fixados na sentença em consonância com as necessidades do alimentando e em patamar proporcional devem ser mantidos. Considerando que o alimentante encontra dificuldades de conseguir emprego regular, em razão da pandemia de COVID-19, é razoável reduzir provisoriamente os alimentos para o percentual por ele ofertado, pelo período de seis meses, de modo que encontre emprego regular e se organize financeiramente para arcar com a pensão alimentícia no patamar arbitrado em sentença.